Tribunal: STF
Processo: HC 240518
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.4.2024 por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Isabela Aparecida Puchetti, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 891.685, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição da paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que estavam presentes elementos de prova suficientes para a condenação – em especial a prova testemunhal – inviável em sede de habeas corpus afastar a ocorrência do crime de roubo. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Os impetrantes reiteram a alegação de inexistência de provas da prática do delito de roubo circunstanciado imputado à paciente. 



    Afirmam que a “paciente foi condenada indevidamente, eis que não restou demonstrado seu envolvimento no roubo em questão, tanto que o Juiz de Primeiro Grau, este mais próximo das provas e dos elementos de convicção, que tem o contato direto com todos os envolvidos, absolveu a paciente”, tendo essa sentença absolutória sido reformada com o provimento do recurso de apelação da acusação pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Asseveram que a paciente “não participou do delito em questão. Inicialmente cumpre destacar que Isabela não [foi] detida no local dos fatos, (...) sequer foi vista pela vítima”, e, quando “foi abordada, não estava em posse de nenhum bem subtraído, e os policiais só chegaram até ela por informações de terceiros”.



    Ressaltam que a “vítima NÃO RECONHECEU a paciente em solo policial, e não fez menção alguma sobre ela. (...) Ademais, a vítima, quando indagada pelo nobre representante do Ministério Público, confirmou que não conseguia ver os integrantes no interior da Kombi em movimento pois usavam capuz, além de demonstrar dúvida quando o promotor perguntou se a ré ali presente era a mesma moça que ele diz ter visto no dia dos fatos. (...) Quanto às perguntas feitas pela defesa, a testemunha alega ter visto a ré Isabela sair da Kombi, porém enquanto seguia o veículo identificou apenas três rapazes no interior do mesmo, não podendo afirmar se a acusada estaria ou não junto com estes, e que a distância em que viu Isabela era de mais ou menos uma quadra. (...) Portanto a vítima sequer identificou Isabela, no caso, a vítima seria única pessoa capaz de identificar com maior clareza quem eram os autores, porem, ocorre que o mesmo sequer prestou qualquer declaração na fase de inquisitorial e não compareceu à audiência”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. Em sede liminar, proceda-se a SUSPENSÃO dos efeitos do título penal condenatório, ante a plausibilidade jurídica do pedido, até o julgamento de mérito do writ; 



    2. Seja restabelecida a sentença de primeiro grau, com a consequente, ABSOLVIÇÃO da paciente, nos moldes do art. 386, VII do CPP, ante a fragilidade probatória, eis que não restou demonstrado seu envolvimento com a empreitada criminosa, pelo contrário, as provas colhidas apontam pela inocência da Paciente, conforme entendimento do Juízo de Primeiro Grau; 



    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem os autos terem sido a paciente e outros dois corréus acusados da prática do delito de roubo circunstanciado tipificado no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal. Pela denúncia, a paciente e os corréus, “no dia 12 de março de 2022, por volta das 08h00, na Rua Pero Vaz de Caminha nº 55, Vila Menck, nesta cidade e Comarca de Osasco, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo contra a vítima Louzival Anicasse do Nascimento, subtraíram, para proveito comum, a carteira contendo documentos pessoais e dinheiro, 01 (um) aparelho de telefone celular e o veículo GM/Corsa Sedan Premium, placas EPP-5459, bens pertencentes à vítima mencionada”.



    5. A paciente foi absolvida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Osasco/SP em 19.8.2022: 



    “(...) Já, em relação à ré ISABELA, os policiais militares são unânimes em afirmar que a ré foi detida em um posto de gasolina abandonado por outra equipe policial a partir de informações repassadas pela testemunha Eder. 



    Os policiais também são unânimes em afirmar que, com o réu CARLOS, encontraram a chave do veículo roubado e outros objetos da vítima, salientando que as vestes do acusado eram idênticas as do indivíduo que constava do vídeo gravado pelas câmeras de segurança da rua onde ocorreu o roubo. 



    Como se não bastasse, em juízo à ré ISABELA permaneceu em silêncio e nada informou acerca dos fatos imputados, restando certo que a acusada foi detida por outra equipe policial e em outro local, não havendo em seu poder nenhum bem subtraído da vítima. 



    Nesse contexto, não há nos autos prova cabal e segura do envolvimento da acusada na prática do roubo em questão, impondo-se, de rigor, sua ABSOLVIÇAO por insuficiência de provas, vez que não restou plenamente comprovada sua participação e autoria”.



    6. O Ministério Público de São Paulo interpôs apelação criminal, à qual a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.2.2023, deu provimento para reformar a sentença absolutória e condenar a paciente à pena de sete anos, três meses e três dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa pela prática do delito de roubo circunstanciado tipificado no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal:



    “(...) Inconteste a materialidade do delito, imputado a CarlosAlberto e, também, a Isabela Aparecida, comprovada pelos autos de exibição, apreensão, avaliação e de entrega (fls. 08/12, 13/16), auto de reconhecimento de objeto (fls. 17/20), autos de reconhecimento pessoal positivos (fls. 21, 22, 24 ou 180, 25 ou 181 e 34), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 23) e imagem da câmera de segurança (fl. 50).



    Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade de Carlos Alberto e, agora, de Isabela Aparecida. 



    (...) Eder Rodrigues Pio, na primeira fase da persecução penal,afirmou que ‘estava na frente da sua residência, quando visualizou um veículo Kombi, com quatro pessoas dentro passando na rua; que logo após foi avisado pelo seu vizinho (Sr. Louzival), que este tinha acabado de ser vítima de roubo; que tomou conhecimento que tinham levado o veículo da Vítima; que os autores estavam fugindo em um veículo Kombi; que logo após, novamente, visualizou a Kombi passando pela frente da sua residência com um homem e uma mulher; que começou a seguir a Kombi; que acompanhou a Kombi por aproximadamente sete minutos,até que a mulher (Isabela) desembarcou da Kombi e novamente embarcou; que o veículo Kombi novamente começou a trafegar e logo após estacionou; que após a Kombi estacionar na via, encontrou uma viatura da Polícia Militar, ocasião em que apontou para os Policiais onde estava a Kombi; que a Kombi estava próximo do veículo que foi furtado;que visualizou a Isabela dentro da Kombi, juntamente com um outro homem, saindo do local; que após teve conhecimento que Isabela foi detida pela Polícia Militar; que através do reconhecimento fotográfico, não reconheceu ALEX REIS, os quais foram apontados pelos Policiais Militares como motorista da Kombi, no entanto, reconheceu pessoalmente ISABELA e CARLOS ALBERTO como passageiros da KOMBI’ (sic fl. 26 ou 150 grifos nossos). Sob o crivo do contraditório,ratificou não só a narrativa anteriormente sustentada, como o reconhecimento de Isabela e Carlos Alberto.



    (...) Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido de incriminar Carlos Alberto e, também, Isabela Aparecida conforme postulado nas razões de apelação do Ministério Público pela prática do crime de roubo.É que a vítima, em ambas as fases da persecução penal,descreveu o roubo de forma coerente e detalhada, asseverando que foi abordada por dois indivíduos um dos quais pessoalmente reconhecido como sendo Carlos Alberto (fl. 25 ou 181), e, o outro, por fotografia,como sendo Leandro Reis (fl. 34) que chegaram em uma peruaVW/Kombi, anunciaram o roubo utilizando de arma de fogo ou algo parecido, assenhorearam-se de seus pertences e do automóvel GM/Corsa e fugiram. Alertou seu vizinho a testemunha Eder o qual seguiu a perua Kombi e acionou policiais que conseguiram deter dois dos roubadores, quais sejam Carlos Alberto e Isabela Aparecida.



    Aliás, como é cediço, as palavras da vítima, neste tipo de crime patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande relevância, principalmente quando ofertadas de maneira segura, como no caso em comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente acusar Carlos Alberto e Isabela Aparecida.



    (...) Aliado às declarações da vítima, tem-se, ainda, o depoimento da testemunha Eder, que após ser alertado pelo ofendido sobre o roubo, acompanhou a fuga dos assaltantes que estavam a bordo da perua Kombi, acionou a polícia e, após a detenção de dois deles,procedeu ao pronto reconhecimento pessoal de Carlos Alberto e Isabela Aparecida (fl. 24 ou 180), asseverando que as vestimentas de Carlos Alberto, no momento da prisão, eram idênticas às de um dos assaltantes, conforme imagens registradas pela câmera de segurança (fl.50).



    Além disso, os policiais militares Cleiton e Gustavo,responsáveis pela localização e abordagem de Carlos Alberto e Isabela Aparecida ambos reconhecidos pela testemunha presencial e, o primeiro, também, pela vítima corroboram a versão exposta pelo ofendido e pela testemunha ocular, especialmente quanto a apreensão de parte da res em poder de Carlos Alberto e a pequena distância do ponto desta abordagem, do local onde o veículo subtraído foi abandonado e o endereço (posto de combustível abandonado) onde Isabela Aparecida foi detida.Cabe assinalar, ademais, que nada consta dos autos que permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para incriminar Carlos Alberto e Isabela Aparecida graciosa e falsamente,merecendo seus depoimentos total credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.



    (...) Nesse cenário, diante das firmes e coerentes declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos da testemunha ocular e dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante de Carlos Alberto e Isabela Aparecida, a condenação de ambos era o desfecho natural da causa.



    A causa de aumento do inciso II2 do § 2º do artigo 157 do Código Penal foi adequadamente reconhecida ante as palavras seguras e insuspeitas da vítima, que, se bastam para condenar, devem, com maior razão, ser suficientes para a comprovação das causas de aumento.Registre-se que Carlos Alberto e Isabela Aparecida atuaram mancomunados com terceiro, não havendo, assim, dúvida do concurso de agentes”.



    7. A condenação da paciente foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição da paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que estavam presentes elementos de prova suficientes para a condenação – em especial a prova testemunhal – inviável em sede de habeas corpus afastar a ocorrência do crime de roubo.



    (...) é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição da paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita”.



    8. Para rever o que afirmado nas instâncias antecedentes e, eventualmente, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário afastar a premissa segundo a qual a condenação da paciente pela prática do delito de roubo circunstanciado está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem. Essa conclusão não poderia ser adversada sem o prévio e necessário reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de nulidade na utilização da prova emprestada. A defesa do Paciente teve a oportunidade de contraditá-la, mas deixou de produzir novas provas. 2. Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado. 3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada” (HC n. 133.773, de minha relatoria, DJe 21.10.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que inviável sindicar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende incabível a fixação da pena, na primeira e segunda fases da dosimetria, fora dos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal. Precedente. 5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 216.800-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 25.8.2022).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora